Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-33.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721584-33.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RENILDO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença (ID 78376342) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação sob o procedimento comum no 0721584-33.2025.8.07.0003, ajuizada por RENILDO DA SILVA SANTOS em desfavor do ora apelante, por meio da qual houve o julgamento parcialmente procedente da pretensão inicial, com base na seguinte parte dispositiva: “DISPOSITIVO PRINCIPAL Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 943850564, e, consequentemente, para declarar a inexistência dos débitos do autor junto ao Banco réu decorrentes desse contrato. Via de consequência, condeno o réu a restituir ao autor, de forma simples e em parcela única, as prestações efetivamente descontadas corrigidas monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC a partir de cada desconto. Para fins de retorno ao “status quo ante”, condeno o autor a restituir ao réu a quantia R$ 1.509,03, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data da sua disponibilização. Como as partes são credoras e devedoras entre si, na forma do art. 368 do CC, autorizo o autor a abater do valor a ser restituído ao Banco, as prestações efetivamente descontadas em seu benefício previdenciário. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Considerando a sucumbência recíproca, autor e réu devem arcar com despesas processuais. Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2o, do CPC, sendo 70% suportados pelo réu e 30% suportados pelo autor. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor do autor em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC). DISPOSIÇÕES FINAIS Ficam as partes cientificadas de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Após, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (ID 78376342 – págs. 5/6). Na apelação cível interposta pela instituição financeira ré (ID 78376345), ela defende a inexistência de nulidade do contrato de empréstimo no 943850564. Argumenta que, ao contrário do que concebeu o Juiz de origem, o banco apelante demonstrou a regularidade da contratação, uma vez que a celebração do pacto “ocorreu via terminal de autoatendimento (TAA), mediante uso de cartão e senha pessoal e intransferível da parte autora. A disponibilização do valor de R$ 1.509,03 na conta de titularidade do autor comprova a efetiva execução do contrato e, portanto, a sua validade jurídica” (ID 78376345 – pág. 4). Aduz que a contratação foi realizada mediante a autenticação de informações pessoais e sigilosas do autor apelado, donde não há que se falar em falha na prestação dos serviços bancários, nem na segurança que deles decorre, sendo certo que o simples fato de a contratação ter ocorrido por meio de operação eletrônica não é capaz de caracterizar a irregularidade. Salienta que “a decisão incorre em contradição ao reconhecer, de um lado, a nulidade do contrato e, de outro, determinar que o autor devolva o valor de R$ 1.509,03 depositado em sua conta corrente. Tal constatação demonstra que a operação foi efetivamente concluída e que o crédito foi utilizado, o que reforça a tese de que houve manifestação válida de vontade e execução regular do contrato” (ID 78376345 – pág. 4). Pontua que “A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de provas concretas, não pode servir de base para invalidar um negócio jurídico formalmente perfeito e realizado em ambiente seguro. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não é absoluta, e deve ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço” (ID 78376345 – págs. 4/5). Afirma, relativamente aos encargos da sucumbência, que o banco apelante não pode ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. Subsidiariamente, defende que a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação é excessiva e desproporcional, devendo ser fixado em valor certo, porque a causa não é complexa. Postula a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de evitar o cumprimento prematuro da decisão e resguardar a segurança jurídica, prevenindo prejuízos indevidos. A manutenção da sentença sem a devida revisão pode gerar impacto negativo desproporcional à parte recorrente” (ID 78376345 – pág. 3). No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência ou a redução do valor da verba honorária. O preparo recursal foi recolhido (IDs 78376344 e 78376346). Nas contrarrazões (ID 78376350), o autor apelado pede o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que confirma tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). A ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. Na espécie, é relevante salientar que houve o deferimento de tutela provisória na origem, por meio da decisão de ID 78376315, “para o requerido suspender, no prazo de 05 dias, os descontos no contracheque da autora, referente ao empréstimo Contrato no 943850564, Data da Inclusão: 19/06/2020, Início do desconto: 07/2020, quantidade de parcelas: 84, Valor da parcela: R$ 384,45, realizados pelo Banco do Brasil, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00”. Ainda que não dito expressamente em sentença, a providência jurisdicional de mérito concedida ao autor confirma, de forma lógica e como mero consectário, a concessão da tutela provisória de urgência ao declarar a nulidade do contrato de empréstimo em referência. Daí, portanto, presente o interesse recursal do banco réu em postular a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Assim, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Na inicial (ID 78375705), o autor (apelado) postulou em face do banco réu (apelante) a declaração de inexistência de débito, com pedido de reparação de danos materiais e morais, afirmando se tratar de idoso, que percebe aposentadoria pelo INSS, e descobriu, em julho de 2025, a celebração de empréstimo consignado em seu nome ainda em 2020, em virtude de fraude. Salientou o autor que se dirigiu ao INSS para contestar o empréstimo (contrato no 943850564) firmado perante o banco réu, o que se seguiu de boletim de ocorrência. Buscou, dessa forma, declaração da inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais. Com a inicial, o autor trouxe aos autos o teor do boletim de ocorrência comunicado em 1o/7/2025, descrevendo o seguinte (ID 78376311): “Informou que, no ano passado, percebeu a existência de um desconto mensal em sua aposentadoria junto ao INSS, referente a um empréstimo no valor de R$ 16.945,14, supostamente contratado em junho de 2020, parcelo em 84 vezes. Relatou que, até a presente data, já foram descontadas 59 parcelas de R$ 384,45 cada e que a última parcela será descontada em julho de 2027. Declarou que não reconhece esse empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor em sua conta relacionado à referida contratação. Disse que, ao notar os descontos, procurou atendimento do INSS e no Banco do Brasil, mas não obteve informações concretas sobre a origem do empréstimo nem sobre os descontos em sua aposentadoria. Informou que foi orientado por funcionários dos referidos órgãos a registrar os fatos em delegacia. Acrescentou que também já apresentou reclamações junto ao PROCON, mas que, até o momento, não obteve retorno. Por fim, disse que, de posse dos extratos bancários e do INSS, compareceu a esta delegacia para registrar os fatos. Neste ato, manifesta o desejo de REPRESENTAR, de acordo com a legislação vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, em desfavor do autor(a) (es) do ilícito noticiado, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, atendendo a condição de procedibilidade para oferecimento de proposta ou de denúncia pelo Ministério Público” (ID 78376311 – pág. 2). Em face do postulado, o juízo de origem concedeu gratuidade de justiça ao autor (ID 78376313) e deferiu a tutela provisória vindicada em decisão interlocutória de ID 78376315, “para o requerido suspender, no prazo de 05 dias, os descontos no contracheque da autora, referente ao empréstimo Contrato no 943850564, Data da Inclusão: 19/06/2020, Início do desconto: 07/2020, quantidade de parcelas: 84, Valor da parcela: R$ 384,45, realizados pelo Banco do Brasil, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00” (ID 78376315 – pág. 2). O banco réu ofereceu contestação à inicial (ID 78376322), postulando a revogação da tutela provisória de urgência, impugnando a gratuidade de justiça concedida, suscitando prescrição da pretensão e, no mérito propriamente dito, aduzindo a regularidade da contratação objurgada e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos iniciais. Com a resposta, trouxe aos autos o demonstrativo da contratação eletrônica relativa ao empréstimo no 943850564 (ID 78376324), além de extrato da conta bancária do autor para mencionar o depósito do valor de R$ 1.509,03 em 19/6/2020 (ID 78376325 – pág. 1) como valor de troco depositado em sua conta relativamente ao aludido mútuo. Em réplica à contestação (ID 78376335), o autor ratificou os termos da exordial. As partes foram instadas pelo Juízo a especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 78376336). O banco manifestou o desinteresse na dilação probatória (ID 78376338), assim como o autor (ID 78376340). Foi, então, proferida a sentença ora recorrida (ID 78376342), em que julgada parcialmente procedente a pretensão inicial, com base nos seguintes fundamentos: “FUNDAMENTAÇÃO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Não havendo necessidade de produção de outras provas, ante os documentos juntados aos autos, é cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC. QUESTÕES PREJUDICIAIS E PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA Não há que se falar em prescrição ou decadência quando evidenciado que o contrato firmado entre as partes permanece vigente, com parcelas descontadas mês a mês, tratando-se, portanto, de prestações de trato sucessivo, de modo que tanto o prazo de prescrição como o de decadência, renovam-se a cada mês, pouco importando a data em que foi firmado o contrato. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA Consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC). Todavia, a declaração feita por aquele que pretende ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção relativa, permitindo a impugnação da outra parte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Deste modo, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do impugnado lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100 do CPC. No caso dos autos, contudo, é certo que a parte ré não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que a parte autora possui condições de suportar os encargos processuais nem demonstrou inequivocamente sua capacidade financeira em arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Deste modo, impõe-se a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à parte autora. MÉRITO De início, cumpre esclarecer que a relação jurídica material encerra verdadeira relação de consumo. A autora se qualifica como consumidora, destinatária final do produto, e o réu é fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90), razão pela qual a matéria será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ademais, é incontroversa a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação com instituições financeiras, nos termos do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando que seja demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre esse e a falha na prestação do serviço. A pretensão do autor é de declaração de inexistência dos débitos de empréstimo firmado em seu nome e, consequentemente, de reconhecimento do dever de restituir em dobro os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário bem como de ser indenizado pelos danos morais sofridos. O Banco réu, por seu turno, concentra sua tese de defesa na regularidade da contratação realizada via terminal de autoatendimento, com uso de senha pessoal. Observo, pois, que o deslinde da questão está na comprovação, por parte do réu, da contratação legitimadora das cobranças, haja vista a impossibilidade lógica de se impor ao autor, no presente caso, o ônus de provar fato negativo. Ademais, conforme dicção do art. 373, II, do CPC, pertence ao réu o ônus da prova “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O réu trouxe aos autos o comprovante de contratação do empréstimo ao ID 245623188 supostamente realizado pelo autor com a aposição de senha em terminal de autoatendimento e extrato ao ID 245623190, os quais, por si sós, não dão plena confiabilidade à declaração de anuência produzida, ainda mais face à afirmação do autor no sentido de não ter contratado com o réu, tendo sido vítima de fraude, conforme Boletim de Ocorrência de ID 242089054. O contrato foi realizado sem que houvesse qualquer intervenção por parte da instituição financeira, no sentido de conferir a legitimidade e regularidade da operação eletrônica. No presente caso, porém, dada a natureza da prestação de serviços bancários, exigia-se maior cautela do prestador de serviços para afastar o risco de invalidade do contrato. Do mesmo modo, cabe às instituições financeiras garantir a segurança dos dados pessoais de seus clientes, assim como das transações relativas aos serviços que prestam. Desse modo, a realização dos negócios jurídicos sem a anuência do autor, por integrar os riscos do empreendimento, não fugindo ao normal da atividade bancária, evidencia a falha na prestação dos serviços, não havendo se verificado, de igual modo, qualquer excludente de responsabilidade do art. 14, § 3o, do CDC. A declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é medida que se impõe, com a restituição ao “status quo ante”. Verifico, ao contrário do relatado pelo autor, que foi disponibilizada a quantia de R$ 1.509,03 (ID 245623190) em conta corrente de sua titularidade, pois correspondente àquela indicada para recebimento do benefício ao ID 242089055, motivo pelo qual deve ser devolvida ao Banco réu, abatidas as prestações descontadas indevidamente. Grandes Bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial. É importante destacar que o imbróglio se deu por falha na prestação do serviço, o que faz com que a matéria se encerre na esfera patrimonial mediante o retorno ao “status quo ante”, pois não há como afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira, uma vez que se comportou de acordo com as condições previstas no contrato, cuja validade e eficácia tinha como hígidas até então. Já no que toca ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o autor não foi submetido a nenhuma situação humilhante, degradante ou que desabonasse a sua honra e bom nome, sem desconsiderar que os descontos aconteceram por longo período sem a sua irresignação. Ao examinar cada caso, deve o julgador avaliar as consequências concretas da alegada violação, restringindo-se a reparação moral, sob pena de banalização do instituto, aos casos em que houver efetiva comprovação de ofensa significativa ao patrimônio imaterial, aos direitos personalíssimos da vítima. Nesse sentido: “3.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao crédito em conta por contrato não anuído ou mesmo a débito indevido sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 3.2. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que a alegada tentativa frustrada de resolver a situação junto ao banco não teve o condão de atingir direito da personalidade.” (Acórdão 1680523, 07215812020218070003, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJE: 04/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse contexto, medida que se impõe é a procedência parcial dos pedidos. DISPOSITIVO PRINCIPAL Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 943850564, e, consequentemente, para declarar a inexistência dos débitos do autor junto ao Banco réu decorrentes desse contrato. Via de consequência, condeno o réu a restituir ao autor, de forma simples e em parcela única, as prestações efetivamente descontadas corrigidas monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e acrescido da taxa legal estabelecida no art. 406, § 1o, CC a partir de cada desconto. Para fins de retorno ao “status quo ante”, condeno o autor a restituir ao réu a quantia R$ 1.509,03, acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) desde a data da sua disponibilização. Como as partes são credoras e devedoras entre si, na forma do art. 368 do CC, autorizo o autor a abater do valor a ser restituído ao Banco, as prestações efetivamente descontadas em seu benefício previdenciário. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Considerando a sucumbência recíproca, autor e réu devem arcar com despesas processuais. Assim, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, com base no artigo 85, §2o, do CPC, sendo 70% suportados pelo réu e 30% suportados pelo autor. Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor do autor em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC). DISPOSIÇÕES FINAIS Ficam as partes cientificadas de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Após, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” Não obstante o alegado no recurso, em juízo de cognição sumária próprio do exame do efeito suspensivo, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. De início, cabe ressaltar que a solução da demanda perpassa a incidência das normas pertinentes ao direito do consumidor, tratando-se a instituição financeira apelante de fornecedora de serviços (art. 3o do CDC; Súmula no 297/STJ) e o apelado, porquanto aduza a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira apelada, um consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). Faz-se importante mencionar a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à controvérsia estabelecida entre as partes (Súmula no 297/STJ), uma vez que “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). Na sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, porque a instituição financeira apelante deixou de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor apelado (arts. 373, II, do CPC c/c 14, § 3o, do CDC) relativamente à autenticidade da ciência aposta no negócio jurídico que se pretende declarar inexistente e que foi celebrado eletronicamente com alegada aposição de senha em terminal de autoatendimento. Na situação concreta, colhe-se que o apelado afirma que não anuiu ao contrato objeto da presente demanda, sendo vítima de fraude, razão pela qual não reconhece como devidos os descontos realizados em seu benefício previdenciário. De sua vez, a instituição financeira apelante defende a tese de que o contrato foi regularmente pactuado e que o valor de diferença atinente ao mútuo foi depositado em conta do apelado. Diante do conteúdo da impugnação formulada pelo apelado na origem, quanto à autenticidade da celebração de contrato de empréstimo que ensejou os descontos em folha de pagamento de seu benefício previdenciário, incumbia à instituição financeira a prova inequívoca de que o contrato foi efetivamente assinado, seja fisicamente, seja eletronicamente, pelo autor apelado (art. 429, II, do CPC). Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1061), que, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. Eis a ementa do paradigma em comento: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021. - grifei) Diante do conteúdo da impugnação formulada pelo autor na origem, quanto à autenticidade da celebração de contrato de empréstimo que ensejou os descontos em folha de pagamento de seu benefício previdenciário, incumbia à instituição financeira a prova inequívoca de que o contrato foi efetivamente assinado, seja fisicamente, seja eletronicamente, pelo banco apelante (art. 429, II, do CPC), o que não ocorreu. Todavia, apesar da oportunidade que lhe foi concedida em decisão saneadora, a instituição financeira apelante em nada controverte especificamente o fato alegado pelo autor apelado de que não prestou anuência aos termos do empréstimo firmado, com demonstração inequívoca da regularidade do contrato, uma vez que não requereu a dilação probatória para além da juntada dos documentos oriundos de seus sistemas internos e produzido de forma unilateral. Sendo assim, a lisura da contratação não foi comprovada nos autos. Por essas razões, em primeira leitura, não há como se conceber tenha a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar sua tese de defesa. Deve ser destacado, além disso, que o transcurso de bastante tempo entre a contratação do empréstimo e o ajuizamento da ação não é fator hábil a corroborar a tese da instituição financeira quanto à regularidade do contrato objeto da presente demanda. Em decorrência lógica, não há como se reconhecer tenha a instituição financeira apelante atuado no exercício regular do direito, ao inserir as parcelas decorrentes do referido contrato na folha de benefício previdenciário do autor apelado. Assim, em juízo de cognição sumária próprio do exame do pedido de efeito suspensivo, a sentença não merece reforma no que se refere ao julgamento procedente do pedido de declaração da inexistência do contrato e de repetição simples dos valores indevidamente descontados em folha de pagamento de benefício previdenciário do autor apelado. Demais disso, verifica-se que, na sentença, o Juiz de origem bem observou a necessidade de o apelado efetivar a devolução dos valores que percebeu em virtude do contrato declarado inexistente (R$ 1.509,03), para restabelecer, efetivamente, o retorno das partes ao status quo ante. Em sentido que corrobora a conclusão adotada em sentença, confira-se a ementa do seguinte julgado da Quinta Turma Cível deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Alegado haver negócio jurídico fraudulento a sustentar cobrança indevida, o que configura a hipótese de consumidor por equiparação, compete ao banco, como fornecedor dos serviços, o ônus da prova da regularidade do procedimento, do qual não se desincumbiu no presente caso. 2. Incumbe à instituição financeira reparar os prejuízos materiais causados ao consumidor consistente nos descontos mensais das parcelas do empréstimo em sua aposentadoria recebida do INSS. 3. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante da intranquilidade decorrente dos descontos indevidos, devida a condenação por dano moral, sobretudo considerando o fato de a autora ser aposentada, dependente do recebimento de benefício do INSS para sua subsistência. 4. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão 1938906, 0722609-40.2023.8.07.0007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Por esses motivos, sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do recurso, estão ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo à apelação e, em consequência disso, recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para o exame do mérito do recurso. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora